Tribunal: TJDFT
Processo: 0723468-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TRANSAÇÃO. INDEFERIMENTO DA HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO PROCESSO. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. APLICAÇÃO AOS ATOS DO JUÍZO. ESTÍMULO À AUTOCOMPOSIÇÃO. DEVER DO ESTADO. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO DEVEDOR. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA INDICAR BENS. BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA CASSADA.

1. A boa-fé objetiva processual deve ser observada nos atos praticados pelo juízo. Uma das suas principais faces é a vedação ao comportamento contraditório. Não se pode ao mesmo tempo desconsiderar o acordo para fins de homologação e considerá-lo título suficiente a substituir o anterior e extinguir o inadimplemento originário.

2. A extinção do processo em decorrência de transação, não por sua homologação, mas por falta de pressuposto processual, desestimula a autocomposição, em ofensa ao art. 3o, § 2o, do Código de Processo Civil-CPC.

3. A autonomia da vontade exerce dois papéis na confecção de um acordo, pois orienta: 1) a própria opção por resolver o conflito por autocomposição; 2) os exatos termos da transação. Na hipótese, a cláusula sexta estabelece a suspensão do processo até o cumprimento do acordo, apenas. Assim, é incabível a homologação que não foi expressamente requerida pelo devedor.

4. Os artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil estabelecem: “Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida” e “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

5. Trata-se de dispositivos que densificam o princípio da não surpresa, que, também, é consequência da boa-fé objetiva processual e aplicável aos atos do juízo. A clareza acerca dos próximos passos processuais e as intimações para práticas dos atos subsequentes não são opção do juízo, mas imposição da lei.

6. Na hipótese, a decisão que suspendeu o processo por 6 (seis) meses deveria esclarecer que a consequência ausência de manifestação seria a extinção do processo por inexistência de inadimplemento, especialmente porque o prazo para cumprimento do acordo era de 18 (dezoito) meses e não houve fundamentação sobre o motivo do sobrestamento por prazo inferior.

7. Diante da falta de clareza da decisão, impõe-se a intimação do exequente para indicar bens ou se manifestar acerca da falta de pressuposto processual, antes da extinção do processo.

8. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.